Tribunal: STF
Processo: RHC 71954
Classe: RHC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-12-15
Data de publicação: 1994-12-15

Ementa:
E  M E  N T A:  Prisão preventiva:  excesso de prazo ja
reconhecido   em    favor   de   diversos    co-reus   do   paciente:
inadmissibilidade  de  que,  só  com  relação  a  ele,  se  considere
justificado,  seja com base  na gravidade dos  fatos criminosos ou na
maior participação que, na sua pratica, lhe e atribuida.
2.             Não  serve  a prisão  preventiva,  nem  a Constituição
permitiria  que para isso  fosse utilizada, a  punir sem processo, em
atenção  a gravidade do crime imputado, do qual, entretanto, "ninguem
será  considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal
condenatória" (CF, art. 5., LVII).
3.             O encerramento da  instrução criminal supera o excesso
de prazo para a prisão processual que antes dele se tenha verificado,
mas  não   elide  o  que  acaso  se  caracterize   pelo  posterior  e
injustificado retardamento do termino do processo.